Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-14.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702211-14.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME, JOSE PAULINO DA SILVA, SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO EMBARGADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME, SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, JOSE PAULINO DA SILVA D E S P A C H O Ambas as partes, por meio de embargos de declaração (ID no 77898623 e 77934168), pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator